Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720140-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO EMBARGADO: IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34040766) opostos por GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO em face de IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e JOAO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA, ante Acórdão de ID 33732293 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022 16:23:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador